Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708172-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 55473266, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, em razão da inércia do recorrente em anexar documentação a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de deserção. O recorrente manifestou-se por meio da petição ID 55547416, anexando tão somente o comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, ID 55547417. Por meio da decisão ID 55720029, houve a determinação de intimação do recorrente para anexar os comprovantes de pagamento das custas processuais e preparo propriamente dito, com as respectivas guias, no prazo de 48h da publicação da decisão ID 55473266, sob pena de deserção. O recorrente por meio da petição ID 56001632, requereu a juntada do pagamento das custas, informando que o próprio sistema de custas emitiu exclusivamente a guia do valor pago, e caso o valor emitido pelo sistema estivesse equivocado, solicitou a complementação das custas, alegando que a parte não pode ser responsabilizada pelo erro do sistema. Por meio da decisão ID 56133215, foi concedido o derradeiro prazo de 48 horas para cumprimento integral da decisão ID 55720029, com o recolhimento das custas processuais e respectiva guia, tendo em vista que o recorrente demonstrou tão somente o recolhimento do valor do preparo propriamente dito, ID 56002019, com a respectiva guia, ID 56002018. É importante salientar que a decisão informou que “é dever da patrona do recorrente observar o correto manuseio do sistema para emissão das guias referentes ao preparo recursal, e em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica contatar o setor competente, Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos judiciais – COGEC”. A decisão foi publicada em 28/02/2024, tendo decorrido o prazo para cumprimento pelo recorrente em 01/03/2024, conforme certidão ID 56413006. Em 04/03/2024, o recorrente por meio da petição ID 56426047, informou que no sistema de custas apareceu o valor já pago não constando outros débitos, alegou que o site estava fora do ar, e reiterou que caso existisse a necessidade de complementar as custas que o setor responsável providenciasse, sob pena de cerceamento de defesa. Nada a prover com relação ao pedido constante da petição ID 56426047, em razão das decisões ID 55720029 e ID 56133215, encontrarem-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na espécie, devidamente intimado o recorrente deixou de apresentar concomitantemente as respectivas guias e comprovantes de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito